Tribunal: TJES
Processo: 5004444-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004444-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO MARQUES TIMOTEO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. ADUZ O AUTOR TER SIDO SURPREENDIDO POR COMPRA REALIZADA COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO EM 15/09/2020 NO VALOR DE R$ 827,11 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) DIVIDIDA EM TRÊS PARCELAS DE R$ 275,70 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) JUNTO A TERCEIRA REQUERIDA- PAGSEGURO INTERNET S.A. A
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS DOS DEMANDADOS
CAPAZ DE LHES ATRIBUIR RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE A TRANSAÇÃO ORA IMPUGNADA SE ORIGINOU DA UTILIZAÇÃO FÍSICA DO CARTÃO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DO DEVER DE INDENIZAR E CONSEQUENTEMENTE DE ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO O QUAL FOI UTILIZADO FISICAMENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR, INCLUSIVE COM O USO DE SENHA PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ EM TAL SENTIDO, DESTACANDO-SE O RESP 1855695/DF, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 24/08/2020. NO MESMO SENTIDO, PRECEDENTE DESTA COLENDA 2ªTR/TJES EM SEDE DO RI Nº 0021309-34.2019.808.0545, JULGADO EM 07/03/2022
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.